Tribunal: STJ
Processo: 0002212-39.2019.8.26.0483
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079065 - SP
(2025/0405298-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ADRIANO HILARIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS GALDENCIO DE SOUZA
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: DOUGLAS DOS SANTOS
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: HUMBERTO LEONARDO DE FARIA CANDIDO
OUTRO NOME
: HUMBERTO LEONARDO GONÇALVES CÂNDIDO
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: WANDERSON AZEVEDO DE LIMA
OUTRO NOME
: WANDERSON PESSOA EMERENCIANO LIMA
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓBICE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO

EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental e manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica do óbice de intempestividade fixado pelo Tribunal de
origem, o qual havia considerado extemporâneo o recurso especial interposto após o
prazo de quinze dias previsto no artigo 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil,
combinado com o artigo 798 do Código de Processo Penal, bem como identificado
dissídio entre as razões do agravo em recurso especial e a ratio decidendi da decisão de
inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao afirmar a ausência de impugnação específica, no agravo em
Documento eletrônico VDA56572193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e4ab4882-8039-4e10-ad1d-567f83741a99

recurso especial, do fundamento de intempestividade do recurso especial, notadamente
quanto ao termo inicial do prazo recursal à luz do regime de intimações eletrônicas da
, artigo 5o, parágrafos 1o a 3o.
Lei 11.419/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado explicitou que o vício não residiu na ausência de tese sobre a
tempestividade do recurso especial, mas na falta de impugnação específica, no agravo em
recurso especial, ao único fundamento de inadmissibilidade adotado na origem, qual seja,
a intempestividade, caracterizando dissociação entre o conteúdo do agravo e a decisão
agravada.
4. Ficou registrado que a tese de tempestividade foi articulada apenas nas razões do
recurso especial, não tendo sido retomada na minuta do agravo em recurso especial, a
qual não enfrentou concretamente as datas de publicação e de interposição nem
promoveu o cotejo entre a disciplina do artigo 5o, parágrafos 1o a 3o, da Lei 11.419/2006
e a regra de contagem do artigo 798 do Código de Processo Penal.
5. Assentou-se, ainda, que nas razões do agravo regimental o agravante não indicou
trechos concretos do agravo em recurso especial capazes de infirmar a premissa fática de
ausência de impugnação específica da intempestividade, limitando-se a reiterar a tese
desenvolvida apenas nas razões do recurso especial, o que não afasta a incidência do
artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
6. Concluiu-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a alegação de
intempestividade e a falta de impugnação específica, inclusive ao consignar, em caráter
subsidiário, a existência de outros óbices (fundamentação recursal e incidência da
), inexistindo omissão ou contradição a sanar pela via dos embargos de
Súmula n. 7/STJ
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Configura ausência de impugnação específica, apta a ensejar o não conhecimento do
agravo em recurso especial, a não renovação, nas razões do agravo, da tese de
tempestividade do recurso especial nem o enfrentamento concreto dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto às datas de publicação e de
interposição e ao regime jurídico de contagem de prazo.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma expressa e fundamentada,
reconhece a dissociação entre as razões do agravo em recurso especial e o fundamento de
intempestividade adotado na origem, mantendo o não conhecimento do agravo com base
no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 5o; CPC,
V; CPP,
art. 1.003,
art. 1.030,
art. 798;
,
o, §§ 1o a 3o; RISTJ,
parágrafo único, I;
.
Lei 11.419/2006 art. 5
art. 253,
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56572193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e4ab4882-8039-4e10-ad1d-567f83741a99

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e4ab4882-8039-4e10-ad1d-567f83741a99

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079065 - SP
(2025/0405298-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ADRIANO HILARIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS GALDENCIO DE SOUZA
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: DOUGLAS DOS SANTOS
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: HUMBERTO LEONARDO DE FARIA CANDIDO
OUTRO NOME
: HUMBERTO LEONARDO GONÇALVES CÂNDIDO
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: WANDERSON AZEVEDO DE LIMA
OUTRO NOME
: WANDERSON PESSOA EMERENCIANO LIMA
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓBICE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO

EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental e manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica do óbice de intempestividade fixado pelo Tribunal de
origem, o qual havia considerado extemporâneo o recurso especial interposto após o
prazo de quinze dias previsto no artigo 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil,
Documento eletrônico VDA56572197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:36
Código de Controle do Documento: 84d21ed6-5e1a-4b58-8fdf-7b1c4e529afa

combinado com o artigo 798 do Código de Processo Penal, bem como identificado
dissídio entre as razões do agravo em recurso especial e a ratio decidendi da decisão de
inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao afirmar a ausência de impugnação específica, no agravo em
recurso especial, do fundamento de intempestividade do recurso especial, notadamente
quanto ao termo inicial do prazo recursal à luz do regime de intimações eletrônicas da
, artigo 5o, parágrafos 1o a 3o.
Lei 11.419/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado explicitou que o vício não residiu na ausência de tese sobre a
tempestividade do recurso especial, mas na falta de impugnação específica, no agravo em
recurso especial, ao único fundamento de inadmissibilidade adotado na origem, qual seja,
a intempestividade, caracterizando dissociação entre o conteúdo do agravo e a decisão
agravada.
4. Ficou registrado que a tese de tempestividade foi articulada apenas nas razões do
recurso especial, não tendo sido retomada na minuta do agravo em recurso especial, a
qual não enfrentou concretamente as datas de publicação e de interposição nem
promoveu o cotejo entre a disciplina do artigo 5o, parágrafos 1o a 3o, da Lei 11.419/2006
e a regra de contagem do artigo 798 do Código de Processo Penal.
5. Assentou-se, ainda, que nas razões do agravo regimental o agravante não indicou
trechos concretos do agravo em recurso especial capazes de infirmar a premissa fática de
ausência de impugnação específica da intempestividade, limitando-se a reiterar a tese
desenvolvida apenas nas razões do recurso especial, o que não afasta a incidência do
artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
6. Concluiu-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a alegação de
intempestividade e a falta de impugnação específica, inclusive ao consignar, em caráter
subsidiário, a existência de outros óbices (fundamentação recursal e incidência da
), inexistindo omissão ou contradição a sanar pela via dos embargos de
Súmula n. 7/STJ
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56572197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:36
Código de Controle do Documento: 84d21ed6-5e1a-4b58-8fdf-7b1c4e529afa

1. Configura ausência de impugnação específica, apta a ensejar o não conhecimento do
agravo em recurso especial, a não renovação, nas razões do agravo, da tese de
tempestividade do recurso especial nem o enfrentamento concreto dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto às datas de publicação e de
interposição e ao regime jurídico de contagem de prazo.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma expressa e fundamentada,
reconhece a dissociação entre as razões do agravo em recurso especial e o fundamento de
intempestividade adotado na origem, mantendo o não conhecimento do agravo com base
no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 5o; CPC,
V; CPP,
art. 1.003,
art. 1.030,
art. 798;
,
o, §§ 1o a 3o; RISTJ,
parágrafo único, I;
.
Lei 11.419/2006 art. 5
art. 253,
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por ADRIANO HILARIO
DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental e manteve o
não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
do óbice de intempestividade (fls.
;
).
18339/18341 18364/18365
O acórdão embargado assentou como fato relevante a publicação do acórdão
recorrido em 21 de março de 2025 e a interposição do recurso especial em 11 de abril de
2025, ultrapassando o prazo de 15 (quinze) dias do artigo 1.003, parágrafo 5o, do Código
de Processo Civil, combinado com o artigo 798 do Código de Processo Penal, razão pela
qual a Presidência do Tribunal de origem não admitiu o especial, nos termos do artigo
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.. Consignou, ainda, que, embora a tese de
tempestividade tenha sido desenvolvida nas razões do recurso especial com fundamento
no artigo 5o, parágrafos 1o a 3o, da
, a minuta do agravo em recurso
Lei 11.419/2006
especial não retomou tal argumentação, tampouco enfrentou a disciplina do artigo 798 do
Código de Processo Penal, configurando dissociação entre as razões do agravo e a ratio
decidendi da decisão de inadmissibilidade.
O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento da impugnação
específica do óbice de intempestividade. Afirma que, diversamente do que consignado
no acórdão embargado, houve enfrentamento direto, claro e juridicamente estruturado da
premissa adotada pelo Tribunal de origem, especialmente no que toca à definição do
termo inicial do prazo à luz do regime das intimações eletrônicas do artigo 5o, parágrafos
1o e 3o, da
, tendo apontado que a ciência da decisão teria ocorrido em 1o
Lei 11.419/2006
de abril de 2025, preservando o prazo legal de quinze dias . Alega que o acórdão não
procedeu ao cotejo entre os fundamentos da decisão agravada e o conteúdo efetivo das
Documento eletrônico VDA56572197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:36
Código de Controle do Documento: 84d21ed6-5e1a-4b58-8fdf-7b1c4e529afa

razões do agravo em recurso especial, limitando-se a afirmar genericamente a ausência
de impugnação específica, o que configuraria omissão sobre ponto essencial (fls.
).
18355/18356
Aponta, também, contradição interna do acórdão, ao afirmar inexistir
impugnação específica e, ao mesmo tempo, reconhecer que a tese de tempestividade foi
desenvolvida com base na
, artigo 5o, parágrafos 1o e 3o, o que
Lei 11.419/2006
evidenciaria, por si, enfrentamento do tema central relacionado ao óbice processual.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
O acórdão embargado reafirmou, de maneira expressa, que o vício
identificado não residiu na inexistência de tese jurídica sobre a tempestividade no recurso
especial, mas na falta de impugnação específica, no agravo em recurso especial, ao único
fundamento de inadmissibilidade fixado na origem, qual seja, a intempestividade.
Consta do voto: “o recorrente não enfrentou, no agravo, ‘as datas de
publicação e de interposição, tampouco [demonstrou], concretamente, a aplicação do
regime de intimação eletrônica ou qualquer causa apta a alterar o termo inicial ou a
contagem do prazo no processo penal, destacando que a tese de tempestividade havia
sido articulada apenas nas razões do recurso especial, mas não foi retomada no agravo”
(fls. 18361).
A decisão colegiada também registrou que, nas razões do agravo regimental, o
agravante não indicou trechos concretos da minuta do agravo em recurso especial
capazes de infirmar a premissa fática da decisão monocrática quanto à ausência de
impugnação específica da intempestividade, limitando-se a reafirmar a tese desenvolvida
apenas nas razões do especial. Nessa linha, concluiu pela subsistência da dissociação
entre o conteúdo do agravo em recurso especial e o fundamento autônomo de
inadmissibilidade adotado na origem, circunstância apta a atrair o artigo 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno do STJ e o consequente não conhecimento do
agravo.
Quanto à alegada necessidade de enfrentamento da tese sobre o termo inicial
da intimação eletrônica, observo que o acórdão embargado, sem adentrar o mérito da
contagem, registrou que o agravo em recurso especial não trouxe o cotejo entre a
disciplina da
e a regra de contagem do artigo 798 do Código de
Lei 11.419/2006
Processo Penal, nem enfrentou concretamente “as datas de publicação e de interposição”
(fls.
).
18361/18362
Documento eletrônico VDA56572197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:36
Código de Controle do Documento: 84d21ed6-5e1a-4b58-8fdf-7b1c4e529afa

No ponto subsidiário, a decisão colegiada apenas mencionou que, ainda que
superado o óbice de intempestividade, persistiriam controvérsias sobre a suficiência da
fundamentação recursal e a inadequação da via especial para revolver o acervo fático-
probatório, com possível incidência da Súmula n. 7, STJ, destacando, porém, que o
agravo não superou o óbice antecedente de intempestividade.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:36
Código de Controle do Documento: 84d21ed6-5e1a-4b58-8fdf-7b1c4e529afa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0405298-3
AREsp 3.079.065 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005082020218260483 00019542420228260483 00022123920198260483
00022331020228260483 00023197820228260483 10007592120218260483
10031331020218260483 19542420228260483 22123920198260483
22331020228260483 23197820228260483 5082020218260483
508202021826048310007592120218260483
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO HILARIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVANTE
: CARLOS GALDENCIO DE SOUZA
AGRAVANTE
: DOUGLAS DOS SANTOS
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVANTE
: HUMBERTO LEONARDO DE FARIA CANDIDO
OUTRO NOME
: HUMBERTO LEONARDO GONÇALVES CÂNDIDO
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVANTE
: WANDERSON AZEVEDO DE LIMA
OUTRO NOME
: WANDERSON PESSOA EMERENCIANO LIMA
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO
CORRÉU
: FILIPE AUGUSTO SOARES
CORRÉU
: FLAVIO HENRIQUE BREVE
CORRÉU
: JONATHAN HENRIQUE SANTIAGO
CORRÉU
: LEANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: MARCUS VINICIUS CIPRIANO
CORRÉU
: REGIS GOMES ABE
CORRÉU
: ROGERIO SILVA
CORRÉU
: ROSELI MARIA DE AZEVEDO
CORRÉU
: TATIANA APARECIDA MOREIRA
CORRÉU
: WANDERSON FRANCISCO DOS ANJOS
CORRÉU
: WENDEL BISPO ROCHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADRIANO HILARIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
C54260548584565074641@
2025/0405298-3 - AREsp 3079065 Petição : 2026/0039008-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 208775F9-8A0E-4E11-A873-D77380205640

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0405298-3
AREsp 3.079.065 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: CARLOS GALDENCIO DE SOUZA
INTERES.
: DOUGLAS DOS SANTOS
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: HUMBERTO LEONARDO DE FARIA CANDIDO
OUTRO NOME
: HUMBERTO LEONARDO GONÇALVES CÂNDIDO
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
INTERES.
: WANDERSON AZEVEDO DE LIMA
OUTRO NOME
: WANDERSON PESSOA EMERENCIANO LIMA
ADVOGADA
: FABIANA MENDES DOS SANTOS - SP198170
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548584565074641@
2025/0405298-3 - AREsp 3079065 Petição : 2026/0039008-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 208775F9-8A0E-4E11-A873-D77380205640